Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORO. DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. ESCOLHA LIVRE DO AUTOR. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a regra contida no art. 46, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, a "ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu" e, "Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor."

2. Havendo litisconsórcio passivo e constatando-se que a ação foi proposta no foro de domicílio de um dos deles, impõe-se a manutenção da decisão em que o Juízo de primeiro grau rejeitou a alegação de incompetência territorial.

3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido.